Tribunal: TJSP
Processo: 2116835-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ção à indisponibilidade de bens – Admissibilidade, em tese – Não é possível que a cautelar de indisponibilidade de bens recaia de forma indiscriminada sobre os bens que compõem o patrimônio do réu, se, de modo menos gravoso, é igualmente possível garantir eventual futura execução de sentença condenatória – Imóvel constrito que foi alienado a terceiro de boa-fé – Recurso parcialmente provido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2116835-42.2020.8.26.0000; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/09/2020; Data de Registro: 17/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa

Relator(a):

Reinaldo Miluzzi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/09/2020

Data de publicação:

17/09/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Indisponibilidade de bens – Pretensão da ora agravante ao desbloqueio da totalidade de seus bens com a manutenção de suas cotas sociais, ofertadas em complementação à indisponibilidade de bens – Admissibilidade, em tese – Não é possível que a cautelar de indisponibilidade de bens recaia de forma indiscriminada sobre

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Indisponibilidade de bens – Pretensão da ora agravante ao desbloqueio da totalidade de seus bens com a manutenção de suas cotas sociais, ofertadas em complementação à indisponibilidade de bens – Admissibilidade, em tese – Não é possível que a cautelar de indisponibilidade de bens recaia de forma indiscriminada sobre os bens que compõem o patrimônio do réu, se, de modo menos gravoso, é igualmente possível garantir eventual futura execução de sentença condenatória – Imóvel constrito que foi alienado a terceiro de boa-fé – Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000757751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2116835-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante ECOLIFE TATUAPÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nos termos do voto do
Eminente Relator, deram provimento parcial ao recurso V.U. Sustentou
oralmente o Dr. Daniel Bittencourt Guariento.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento No 2116835-42.2020.8.26.0000 - VOTO No 30779 - COMARCA: São Paulo – 15a
Vara de Fazenda Pública - B
2/8
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 2116835-42.2020.8.26.0000
AGTE. : ECOLIFE TATUAPÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGDO . : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INTDOS.: ECOLIFE VILA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. e OUTROS
COMARCA: ESTADO DE SÃO PAULO 15a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA : GILSA ELENA RIOS
VOTO No: 30779
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL
PÚBLICA

IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA

Indisponibilidade de bens Pretensão da ora agravante ao
desbloqueio da totalidade de seus bens com a manutenção de
suas
cotas
sociais,
ofertadas
em
complementação
à
indisponibilidade de bens Admissibilidade, em tese Não é
possível que a cautelar de indisponibilidade de bens recaia de
forma indiscriminada sobre os bens que compõem o patrimônio
do réu, se, de modo menos gravoso, é igualmente possível
garantir eventual futura execução de sentença condenatória
Imóvel constrito que foi alienado a terceiro de boa-fé

Recurso parcialmente provido
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra as r.
decisões reproduzidas a fls. 89 e 91/92 que, em ação civil pública proposta
pelo Município de São Paulo em face do ora agravante e mais sete réus, por
ato de improbidade administrativa decorrente de suposto envolvimento em
esquema de propinas no âmbito da PMSP que ficou conhecido como Máfia do
ISS, manteve a ordem de constrição que recaiu sobre o imóvel descrito na
matrícula no 232824 do 9o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo,
descrito no Código Hash de fls. 2.145.
Sustenta a agravante, em síntese, que a r. decisão
agravada contraria o entendimento anterior exarado pelo próprio MM. Juízo “a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento No 2116835-42.2020.8.26.0000 - VOTO No 30779 - COMARCA: São Paulo – 15a
Vara de Fazenda Pública - B
3/8
quo”, que não só deferiu a substituição da penhora, como também estabeleceu
o limite de bloqueio; que suas quotas sociais que estão penhoradas,
substituíram a constrição sobre imóveis já alienados a terceiros de boa-fé e
garantiram integralmente o Juízo; que não há qualquer razão ou amparo legal
para a manutenção da penhora que recai sobre o Imóvel, ultrapassando em
quase 200% o limite de bloqueio. Frisa que alienou o imóvel em 23.02.2008, a
terceiro de boa-fé, o qual recebeu as chaves em 05.12.2011, ou seja, muito
antes do ajuizamento da ação, e que tal constrição afronta direito de
adquirente de boa-fé, bem como a segurança jurídica. Requer o deferimento
do efeito suspensivo com o consequente cancelamento das restrições
impostas sobre os bens da Ecolife Tatuapé, notadamente a indisponibilidade
de bens via CNIB e a penhora do Imóvel.
Recurso tempestivo e preparado, ao qual foi indeferido o
pedido de concessão do efeito ativo (fl. 289).
A agravante apresentou oposição ao julgamento virtual (fl.
295).
Intimado, o agravado apresentou contraminuta (fls.
298/300).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 307/311).
FUNDAMENTOS
Respeitado o posicionamento da MMa Juíza “a quo”, o
recurso colhe parcial provimento.
Constou da r. decisão agravada de fl. 89:
“Verifica-se que a decisão de fls. 1510/1511 determinou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento No 2116835-42.2020.8.26.0000 - VOTO No 30779 - COMARCA: São Paulo – 15a
Vara de Fazenda Pública - B
4/8
suspensão da ordem de indisponibilidade de bens das matrículas no 232.982,
232.954, no 232.817, pois os imóveis descritos não pertenciam à empresa
Ecolife Tatuapé na data em que foi emitida a ordem de indisponibilidade.
Ainda que a requerida Ecolife Tatuapé tenha ofertado em
garantia as próprias cotas sociais até o limite de R$ 640.000,00, a decisão de
fls. 2.138 determinou a complementação da indisponibilidade de bens.
Em razão deste fato, está mantida a ordem de constrição que
recaiu sobreo imóvel descrito na matrícula no 232824 do 9o Cartório de
Registro de Imóveis de São Paulo, descrito no Código Hash de fls.
2.145”
Outrossim, constou da r. decisão proferida nos embargos
de declaração a fls. 90/91:
“Inexiste omissão na decisão embargada, sequer contradição.
As premissas arguidas pela embargante às fls. 2195 são
corretas. No entanto, a própria natureza da decisão combatida é de
complementariedade da indisponibilidade.
Ademais, não cabe caráter infringente para este tipo de recurso”
É pacífica a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que a cautelar de indisponibilidade de bens deve limitar-
se ao valor suficiente para garantir o ressarcimento de eventual prejuízo ao
Erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL AÇÃO CIVIL PÚBLICA, SOB
ALEGAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CONSTRITIVA
DIFERENTE DO MERO BLOQUEIO DE BENS: DEPÓSITO JUDICIAL DAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento No 2116835-42.2020.8.26.0000 - VOTO No 30779 - COMARCA: São Paulo – 15a
Vara de Fazenda Pública - B
5/8
CONTRAPRESTAÇÕES VINCENDAS REFERENTES AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM
RESERVA DE DOMÍNIO AO FINAL DO PAGAMENTO DOS 36 MESES,
SEM SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL.
NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO
ÂMBITO DAS CAUTELARES. ART. 17, § 7o, DA LEI 8.429/1992. CAUTELAR
DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. DECRETAÇÃO. REQUISITOS.
EXEGESE DO ART. 7o. DA LEI 8.429/1992. PERICULUM IN MORA
IMPLÍCITO.
MEDIDA
NÃO
AUTOMÁTICA.
NECESSIDADE
DE
FUNDAMENTAÇÃO. MEDIDA PRETENDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA.
1. Contrato de prestação de serviços de locação de veículos por
36 meses com reserva de domínio ao final, o que, segundo o Parquet, na
verdade, teria natureza de contrato de compra e venda parcelada com
reserva de domínio, de sorte que a denominação adotada teria restringido a
competitividade
do
certame,
indicando
possível
direcionamento
e
superfaturamento, haja vista que os pagamentos efetuados pela Autarquia
Municipal já teriam sido suficientes para a completa quitação do contrato,
caso os veículos fossem pagos à vista.
2. A jurisprudência do STJ, em Recurso Repetitivo (Resp
1.366.721/BA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/Acórdão
Min. OG FERNANDES, Primeira Seção, julgado em 26.02.2014, DJe
19.09.2014), firmou a orientação que o periculum in mora, por ser implícito no
art. 7o da Lei 8.429/1992, dispensa a demonstração de dilapidação do
patrimônio ou sua tentativa, mas cinge-se apenas às hipóteses de decretação
de indisponibilidade de bens e ainda assim, não afastam a necessidade de
sua adequada fundamentação, havendo a necessidade de se aferir a
presença dos seguintes requisitos: (a) sejam demonstrados fortes indícios de
responsabilidade na prática de ato de improbidade que tenha causado lesão
ao patrimônio público ou ensejado enriquecimento ilícito (fumus boni iuris); (b)
seja a decisão adequadamente fundamentada pelo Magistrado, sob pena de
nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal); (c) esteja dentro do limite

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento No 2116835-42.2020.8.26.0000 - VOTO No 30779 - COMARCA: São Paulo – 15a
Vara de Fazenda Pública - B
6/8
suficiente, podendo alcançar tantos bens quantos forem necessários a
garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao Erário, levando-
se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil como sanção
autônoma; e (d) seja resguardado o valor essencial para subsistência do
indivíduo.
3. No caso, não se trata de simples decretação de
indisponibilidade de bens; o acórdão recorrido manteve a decisão em que se
deferiu a liminar pleiteada pelo Parquet para determinar ao SAAE-SERVIÇO
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO que procedesse ao depósito judicial das
contraprestações vincendas referentes ao aludido contrato; a empresa, ora
recorrente, malgrado continuasse obrigada a executar o Contrato
questionado, teve obstado o pagamento da contraprestação por seus
serviços.
4. A liminar deferida pelo Juiz e mantida pelo Tribunal a quo
atingiu quantia indiscriminada, sem respeitar o limite suficiente a garantir o
integral ressarcimento de eventual prejuízo ao Erário, que sequer foi
quantificado; o fato do montante não representar elevada quantia em
comparação com o porte empresarial e o de seus sócios (fundamento
utilizado para a decretação) não basta, por si só, para justificar a constrição
ilimitada.
5. Ademais, mesmo quanto ao fumus boni iuris (fortes indícios
de prática de ato improbidade), parece, à primeira vista, ausente; qualquer
compra de veículos parcelada, independente da nomenclatura que se lhe
atribua, leva, ao fim e ao cabo, ao aumento excessivo do valor, em que pese,
muitas vezes, perceber-se ao final que o valor pago seria o suficiente para
adquirir dois veículos, caso fosse pago à vista; assim, evidente que os
pagamentos efetuados pela Autarquia Municipal, embora possam ser
suficientes para a completa quitação do contrato, caso se tratasse de mera
compra de automóveis à vista, não enseja, necessariamente, na presunção
de que houve superfaturamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento No 2116835-42.2020.8.26.0000 - VOTO No 30779 - COMARCA: São Paulo – 15a
Vara de Fazenda Pública - B
7/8
6. Aparentemente, o contrato de prestação de serviços de
locação de veículos, com doação ao final do pagamento dos 36 meses de
aluguel, parece, inclusive, mais vantajoso para a Administração, embora tal
avaliação seja reservada à própria autoridade gestora; isso porque, tratando-
se de aluguel, durante a vigência do contrato, os gastos e riscos quanto ao
objeto (veículos) correm por conta da empresa contratada e não da Autarquia
Municipal, a qual, ao final, ainda terá a propriedade desses bens, podendo
aliená-los e reaver boa parte dos custos, sendo que, caso tivesse que comprá-
los à vista, talvez sequer houvesse orçamento para tanto.
7. Agravo Regimental do MPF a que se nega provimento, sem
excluir a decretação de outra medida que se ajuste às limitações jurídicas e
respeite o justo processo.” (AgRg no REsp 1494328/MG, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
16/06/2015, DJe 26/06/2015).
Da análise dos autos, verifica-se a fls. 2015/2016 e 2138
dos autos principais que o MM. Juízo “a quo”, determinou a complementação
da indisponibilidade de bens da agravante, para que recaia sobre as cotas
sociais de sua sócia - Brazil Real Estate Principals investimentos Imobiliários
Ltda., até o limite de R$ 640.000,00.
A agravante, por entender estar garantido integralmente o
juízo, requereu a liberação de quaisquer outros bloqueios, ordens ou registros
de indisponibilidade sobre seu patrimônio (fls. 2142/2144).
A Municipalidade e o Ministério Público se opuseram a tal
pleito, considerando que a decisão do MM. Juízo singular foi no sentido de que
a utilização das quotas seria para a complementação e não substituição das
garantias até então obtidas, além do fato de que, até o momento da
apresentação de suas manifestações, ainda não havia elementos nos autos
que demonstrassem a efetivação dos bloqueios sobre referidas quotas sociais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento No 2116835-42.2020.8.26.0000 - VOTO No 30779 - COMARCA: São Paulo – 15a
Vara de Fazenda Pública - B
8/8
(fls. 2150/2151 e 2154/2156 dos autos principais, respectivamente).
Ocorre que, consoante documentos juntados a fls.
2159/2183, verifica-se que foi lançada ordem de constrição no contrato social
da Ecolife Tatuapé Empreendimentos Imobiliários Ltda. (fl. 2183).
Ademais, conforme afirma a agravante e de acordo com os
documentos reproduzidos a fls. 2208/2241, o imóvel objeto da matrícula no
232.824 foi alienado em 23/02/2008 e a entrega das chaves se deu em
05/12/2011, sendo certo que o Procedimento Investigatório Criminal - PIC no
03/13, teve início a partir do ano de 2013 e a ação civil pública foi distribuída
em 1o de novembro de 2018.
Assim, diante das evidências da anterior transferência da
posse e propriedade do imóvel em questão a terceiro de boa-fé, cabe excluir
tal bem da constrição judicial. Com efeito, quando foi declarada a ordem de
indisponibilidade dos bens, o imóvel não pertencia mais à agravante.
Vale dizer, não é possível que a cautelar de
indisponibilidade de bens recaia de forma indiscriminada sobre os bens que
compõem o patrimônio do réu, se, de modo menos gravoso, é igualmente
possível garantir eventual futura execução de sentença condenatória.
Por conseguinte, deve ser excluído o bem em questão da
constrição, por ser propriedade de terceiro de boa-fé.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso para os fins acima.
REINALDO MILUZZI
Relator